Tribunal: TJES
Processo: 0003904-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003904-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA PARK

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. TEMA 414/STJ REVISADO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária (CESAN) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória e de repetição de indébito ajuizada por condomínio edilício. A sentença, baseada no antigo entendimento jurisprudencial, declarou a nulidade da cobrança de tarifa calculada pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades (economias) no período anterior a novembro de 2018, determinando a restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de hidrômetro único, mediante a cobrança de tarifa mínima (custo fixo) multiplicada pelo número de unidades autônomas (economias), à luz da revisão do Tema 414 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.937.887/RJ (20/06/2024), procedeu à revisão do Tema 414, superando o entendimento anterior. Passou-se a admitir como lícita a cobrança de uma parcela fixa ("tarifa mínima" ou franquia de consumo) devida por cada uma das unidades consumidoras, somada a uma parcela variável apenas se o consumo real global exceder a soma das franquias.

4. No caso concreto, a metodologia aplicada pela CESAN no período impugnado (multiplicação do mínimo pelo número de economias), embora vedada pela jurisprudência da época, adequa-se à tese fixada na revisão do precedente vinculante.

5. Conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, nas hipóteses em que a prestadora já calculava a tarifa nos termos agora autorizados (consumo individual franqueado), a controvérsia resolve-se pela improcedência do pedido autoral, não havendo indébito a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Tese de julgamento: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.887/RJ (Tema 414 revisado), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN em face da r. sentença (id. 17116403) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
Ação de Repetição de Indébito
” ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA PARK, julgou procedente o pleito autoral para:

a) DECLARAR a ilegalidade da cobrança consubstanciada em tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas que compõem o Condomínio Autor;

b) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, de forma simples, todos os valores cobrados indevidamente do Autor a título de tarifa de água e esgoto, observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, atualizados pela SELIC;

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 17116410), a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN sustenta, em suma, que a revisão do Tema 414 do STJ, ocorrida em 20/06/2024, validou a metodologia de cobrança que consiste na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, tornando legal sua prática no período de janeiro de 2010 a novembro de 2018 e, por consequência, a sentença que declarou essa prática ilegal deve ser integralmente reformada, afastando-se qualquer devolução ao Condomínio.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003904-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA PARK

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RICAMAR
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, objetivando, em síntese: (i) o reconhecimento da ilegalidade da metodologia de apuração consistente na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias até a fatura de novembro de 2018 e a consequente repetição em dobro do indébito; a declaração da ilegalidade da alteração da classificação do Condomínio Autor para apenas 01 (uma) economia a partir da fatura de dezembro/2018, mantendo-se a cobrança sobre o consumo efetivo e real medido pelo único hidrômetro dividido por
108
unidades para aplicação de tabela progressiva; a repetição em dobro do indébito, consistente na diferença apurada.

A r. sentença, como dito, resolvendo o mérito da ação, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulas as cobranças de tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do índice de importe mínimo pelo número de unidades do imóvel do autor e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela requerente no período anterior a novembro/2018, observando-se a prescrição decenal e julgou improcedentes os demais pedidos.

A tese anteriormente vigente decorrente do Tema 414 do STJ, estabelecida em 2010, por ocasião do julgamento do REsp 1.166.561/RJ, com acórdão publicado em 5/10/10, determinava que:

Não é admissível a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel quando há um único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios nos quais o consumo total é medido por um único hidrômetro deve ser realizada com base no consumo efetivo aferido.

No entanto, em 20/06/2024, a Primeira Seção do STJ, após revisão do Tema repetitivo 414/STJ, iniciado em 2021, procedeu à modificação da tese relativa à fórmula de cálculo da tarifa dos serviços de abastecimento de água em condomínios com múltiplas unidades, porém com um único hidrômetro.

Na oportunidade do julgamento, firmaram-se as seguintes teses:

1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ilegal
a adoção de
metodologia de cálculo da tarifa
devida pela prestação dos serviços de saneamento que,
utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."

8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a
parcial modulação de efeitos do julgamento,
a fim de que
às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais

pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido".

9.
Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado.

11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido.

(REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

No caso dos autos, no período compreendido entre janeiro de 2010 e novembro de 2018, adotava-se a metodologia de cobrança tarifária mediante a multiplicação do número de economias pelo consumo mínimo (id. 17116410 - Pág. 7), a qual era considerada ilícita à época da sentença. A própria CESAN confessou tal prática.

Todavia, como visto, com a revisão do mencionado precedente, passou-se a compreender que é possível a cobrança de parcela fixa de tarifa mínima por unidade de consumo (tarifa mínima por economia) e uma parcela variável, somente exigível se o consumo total exceder a franquia mínima das unidades conjuntamente, da seguinte forma:

“
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é
lícita
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma
parcela fixa ("tarifa mínima")
, concebida sob a forma de franquia de consumo devida por
cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma
segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
.
”

Posto isso, a metodologia de cobrança adotada pela CESAN no período impugnado, embora à época fosse proibida pela jurisprudência anterior, estava sendo realizada nos termos autorizados na revisão do precedente (Tese 1). Por esta razão, não há que se falar em modulação para manter a condenação, conforme trecho do voto condutor do precedente vinculante:

“A modulação a vejo como parcial porque vislumbro uma de três possíveis realidades sobre as quais a presente decisão recairá:

a) embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no Tema 414/STJ, a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método do consumo individual franqueado.

Nesse caso, não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado pelo condomínio.

b) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único apenas pelo consumo real aferido no hidrômetro ("método híbrido"), em razão de decisão judicial impositiva lançada em ação revisional de tarifa ajuizada pelo condomínio.

[...]

c) a prestadora dos serviços de saneamento básico estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único segundo a metodologia do consumo real global, ou seja, tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas). [...]

Pelo exposto, inobstante o r. posicionar do ilustre colega magistrado Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES, penso que
deve ser julgado improcedente o pleito autoral relativo ao reconhecimento da ilegalidade da metodologia de apuração no período reclamado, não havendo que se falar em repetição de indébito, merecendo provimento integral o recurso da CESAN.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, em razão do provimento do recurso e da improcedência total dos pedidos iniciais, inverto-os para condenar o Condomínio autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo como lícita a metodologia de cobrança adotada no período questionado, nos termos do Tema 414 (revisado) do STJ.

Invertidos os ônus de sucumbência.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)